Tribunal: STF
Processo: RE 1592854
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital, assim ementado (Doc. 9):

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO FINANCEIRO. COBRANÇA DE TARIFA. CONTA-SALÁRIO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS ALÉM DO LIMITE PREVISTO NA RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DA CESTA DE SERVIÇOS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 13).
No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VIVIANE DOS SANTOS SILVA ARRUDA alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º XXXII, XXXV E LIV da CF/1988, pois “ao transformar o simples uso eventual dos serviços em substituto da prova documental, a Turma Recursal inverteu o encargo probatório previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC, violando o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF)”. Isto porque, “o consumidor, que alegou a inexistência de contrato, foi compelido a produzir prova negativa, enquanto o réu revel — a quem competia comprovar o fato impeditivo do direito da autora — foi beneficiado por sua própria omissão” (Doc. 15, fls. 5-6).
Alega que “ao deslocar para a consumidora — parte hipervulnerável — o risco da ausência de documentação e, ao mesmo tempo, acolher a tese de que os extratos bancários seriam suficientes para comprovar vínculo contratual, a decisão compromete o equilíbrio das relações de consumo e contraria a finalidade protetiva do CDC” (Doc. 15, fl. 6).
Afirma que “a jurisprudência estadual considera indispensável a juntada do contrato – seja físico, seja digital – para legitimar cobranças periódicas em conta corrente” (Doc. 15, fl. 8). 
Nessa linha, defende que “ao desconsiderar completamente essa exigência, a Turma Recursal criou entendimento isolado, em contrariedade direta à linha decisória predominante, o que reforça a necessidade de intervenção desta Corte para restabelecer a uniformidade e a segurança jurídica“ (Doc. 15, fl. 8). 
Em exame de admissibilidade (Doc. 19), o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 800; e, no mais, o inadmitiu aplicando as Súmulas 282/STF e 356/STF e deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria. 
No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 
Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 800), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15):

“2 CABIMENTO CONSTITUCIONAL E REPERCUSSÃO GERAL 
O acórdão impugnado afronta diretamente: Art. 5º, XXXV e LIV – acesso à Justiça e devido processo legal, notadamente o ônus da prova e a necessária demonstração da relação contratual; Art. 5º, XXXII – proteção do consumidor, ignorada pela inversão legal do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC); 
A questão ultrapassa o interesse subjetivo, pois o entendimento recorrido legitima a cobrança de tarifas bancárias sem prova de contratação formal, tema que afeta milhões de consumidores e o equilíbrio do mercado de consumo (repercussão geral)”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar todos esses graves óbices, o Juízo de origem negou provimento ao Recurso Inominado da ora recorrente aos fundamentos de que “no caso dos autos, (...) o contrato firmado entre as partes comprova a contratação dos serviços adicionais que superam a simples movimentação de uma conta-salário, pois o correntista realiza operações de transferências bancárias com DOC e TED, mais de 04 saques ao mês em terminais, uso do crédito especial, ultrapassando os limites previstos no art. 2º da Resolução nº 3.919/2010” (Doc. 9, fl. 7).
Por sua vez, a parte recorrente alega que “o Banco Bradesco, regularmente citado, permaneceu revel e, mesmo intimado a produzir prova, não apresentou contrato físico nem termo eletrônico de adesão capaz de legitimar as cobranças” (Doc. 15, fl. 3).
Assim, a argumentação do Recurso Extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Adite-se que a análise da pretensão recursal demanda, ainda, a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente